Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-45.2021.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-45.2021.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (EMBARGADO), Luiz Inácio Mallmann Batista registrado(a) civilmente como LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (EMBARGANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ADRIANA COAN - CPF: 634.828.940-00 (ADVOGADO), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (EMBARGANTE), RONALDO COAN - CPF: 593.087.701-78 (EMBARGANTE), MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR - CPF: 302.462.518-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto às teses de supressão de instância, inovação recursal e definição do objeto contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido foi omisso quanto: (i) à análise da suposta inovação recursal e supressão de instância; (ii) à definição quanto à natureza do contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as teses de ausência de inovação recursal, ausência de supressão de instância e a natureza do contrato como de prazo indeterminado, com base nos elementos constantes dos autos.

4. Inexiste qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, restando claro que os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é vedado.

5. Os embargos de declaração foram opostos com nítido caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de vício no acórdão, configura caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Patrício Coan, Cesar Coan e Ronaldo Coan
,

contra acórdão que
por unanimidade proveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto as teses de supressão de instância e inovação recursal, posto que “embora tenha suscitado a existência de contrato celebrado por prazo indeterminado desde a sua petição inicial,
em momento nenhum, a Embargada fez menção ao manejo sustentável que tornaria a extração de madeira contínua no tempo
, de modo que o contrato supostamente se eternizaria em sua execução.” (Id.
268135796 - Pág. 3-4).

Menciona que o acórdão é omisso quanto ao argumento de que “o objeto da compra e venda se refere somente à toda a madeira localizada na Fazenda Santo Angelo que
constava em sua área quando da celebração do contrato
. Em outras palavras, o objeto é
determinado
,
certo
e
atual
, havendo declarações de vontade mútuas de ambas as partes no sentido de que
apenas
a madeira
já existente
faz parte do contrato entabulado, sem que recaísse a venda sobre coisas futuras.” (Id. 268135796 - Pág. 8).

Sustenta que em razão da omissão citada o acórdão incorreu em erro de premissa fática.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição e pela aplicação de multa do art. 1.026, §2º do CPC (Id. 269938373 - Pág. 11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto as teses de supressão de instância e inovação recursal, posto que “embora tenha suscitado a existência de contrato celebrado por prazo indeterminado desde a sua petição inicial,
em momento nenhum, a Embargada fez menção ao manejo sustentável que tornaria a extração de madeira contínua no tempo
, de modo que o contrato supostamente se eternizaria em sua execução.” (Id.
268135796 - Pág. 3-4).

O argumento de que há omissão não prospera.

A acórdão expressamente se manifestou acerca da inexistência de supressão de instância e ausência de inovação recursal, seja no que se refere a tese de que o contrato é por prazo indeterminado seja no que se refere a manejo sustentável. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Da análise da inicial verifico que foi suscitada a tese de que se trata de um contrato por prazo indeterminado. Confira-se:

“[...] Os Requeridos se aproveitaram da hipossuficiência momentânea da Requerente, para, através de dois contratos extremamente leoninos, tentar vincular
ad eternum
, a Requerente
a obrigação de lhes vender toda a produção florestal sustentável
,
por tempo indeterminado
. [...]” (Id. 258958163 - Pág. 1-2; negritei e sublinhei)

Frise-se, diverso que sustenta os embargantes a parte embargada em sua inicial, cujo trecho foi transcrito no acórdão, fez sim menção ao manejo sustentável. Confira-se:

“
Os Requeridos
se aproveitaram da hipossuficiência momentânea da Requerente, para,
através de dois contratos extremamente leoninos
, tentar vincular
ad eternum
,
a Requerente a obrigação de lhes vender toda a
produção florestal sustentável
, por tempo indeterminado. [...]” (Id. 206203657 - Pág. 6, negritei e sublinhei)

Tendo inclusive pleiteado liminar para impedir o acesso a área do manejo sustentável. Confira-se:

“[...] é perfeitamente possível a antecipação liminar da tutela, declarando resilido os contratos assinados em 2008 e 2013 entre as partes, a partida data da notificação ocorrida em 14/06/2021, de forma que a Requerente possa dar inícios aos trabalhos de extração da AUTEX N.º 03083/2021, ainda,
que seja DETERMINADO aos Requeridos que se abstenham de
entrar na área do Plano de Manejo Florestal Sustentável
(PMFS), da Fazenda Santo Ângelo [...]” (Id. 206203657 - Pág. 11, destaquei e sublinhei)

Portanto, inexiste omissão no acórdão referente as teses levantes, restando comprovado que não houve supressão de instância e nem inovação recursal, bem como que se trata de contrato por prazo indeterminado.

Menciona que o acórdão é omisso quanto ao argumento de que “o objeto da compra e venda se refere somente à toda a madeira localizada na Fazenda Santo Angelo que
constava em sua área quando da celebração do contrato
. Em outras palavras, o objeto é
determinado
,
certo
e
atual
, havendo declarações de vontade mútuas de ambas as partes no sentido de que
apenas
a madeira
já existente
faz parte do contrato entabulado, sem que recaísse a venda sobre coisas futuras.” (Id. 268135796 - Pág. 8).

O argumento não prospera.

A parte embargante tente em sede de embargos argumentar que se trata de contrato por prazo determinado, mesmo tendo restado comprovado que é um contrato por prazo indeterminado.

Nesse contexto, nenhuma das teses aventadas pela parte embargante/agravante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão, erro de premissa fática ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

Destarte, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025